Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702581-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROTEX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA, MARCELA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PROTEX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos Executados EDSON DA SILVA TORRES e MARCIA ALVES DA SILVA TORRES e PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. (...) Noutro norte, a Executada PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alega erro quanto aos cálculos apresentados, pugnando pela remessa dos autos à contadoria judicial a fim de verificar os cálculos apresentados pela Impugnada para a correta aplicação de correção monetária, em caso de êxito. Pretende, ainda, seja julgada procedente a presente impugnação, haja vista a impossibilidade de cumprimento da sentença com patente nulidade em razão de ausência de vista à perita de documentação apresentada, bem como de ausência de intimação da parte quanto a ato processual praticado. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo à presente impugnação. A parte Impugnada (ID no 106733265), em contraditório, afirma a intempestividade da impugnação apresentada, uma vez que a intimação ocorreu no dia 27/07/2021, tendo a Impugnante interposto a presente impugnação no dia 24/09/2021, quando já exaurido o prazo. Assevera, ademais, que não há falar em contagem de prazo em dobro, pois tal hipótese não se aplica aos processos eletrônicos, conforme o disposto no § 2o, do artigo 229 do NCPC. Sustenta que não é admissível a concessão de efeito suspensivo à impugnação, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 475-M do CPC. Afirma, ainda, que não se admite a alegação de nulidade, uma vez que atendidos todos os requisitos da citação editalícia. Menciona que não deve ser acolhida a impugnação aos cálculos dos valores deferidos ao argumento de que não são devidos, pois se trata de matéria transitada em julgado e vedada em sede de execução de sentença, conforme o artigo 525 do CPC. Por último, alega que a decisão que deferiu nova perícia não foi objeto de impugnação, estando precluso o direito de insurgir em face da produção de nova perícia. É o relatório. Decido. Tratam-se, a princípio, de duas impugnações ao cumprimento de sentença amparadas sob os mesmos fundamentos. No entanto, conforme bem se vê dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença do Executado PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA é intempestiva, porquanto apresentada em 24/09/2021, ou seja, após a data limite que seria 18/08/2021. Dessa forma, deixo de apreciar a referida impugnação e passo à análise da que fora apresentada pelos Executados EDSON DA SILVA TORRES e MARCIA ALVES DA SILVA TORRES. (...)” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de cumprimento de sentença com mais de um réu no polo passivo e advogados distintos. Afirma que o feito tramitou, inicialmente, como processo físico e foi posteriormente digitalizado. Aponta que a agravante, em abril de 2021, rompeu com os antigos patronos, que a representavam em grande número de processos, o que dificultou o acompanhamento dos prazos e andamentos processuais. Argumenta que a intimação da decisão agravada foi feita em nome de advogado que não mais representava a agravante, razão pela qual entende pela tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença da probabilidade do direito, requisito fundamental para concessão da medida pleiteada. Conforme relatado, a irresignação da agravante versa sobre o não recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de não ter sido configurada a intempestividade do documento. No caso concreto, observo da aba “expedientes” do feito original que a Decisão ID 98332313, que abriu prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, foi publicada no DJe no dia 23/07/2021, com prazo para manifestação até 18/08/2021. Entretanto, a impugnação foi juntada apenas no dia 24/09/2021. A agravante formula duas teses para afastar a intempestividade declarada, a saber: 1) o prazo para manifestação deve ser contado em dobro, na forma do art. 229, caput, do Código de Processo Civil, pois há diferentes procuradores para os litisconsortes passivos e o feito tramitou, inicialmente, por meio físico e; 2) a intimação para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença foi direcionada a advogado que não mais representava a parte. Sobre a primeira tese, verifico que o feito originário foi digitalizado no ano de 2019 (ID Num. 33060388) e, desde então, tramita normalmente por meio eletrônico. A partir da digitalização os prazos passaram a ser contados de forma simples, na forma prevista no art. 229, §2o, do Código de Processo Civil, sem que tenha havido qualquer irresignação das partes ou outro protocolo de petição intempestiva. Assim, não há motivo para se admitir a contagem do prazo em dobro, na forma do art. 229, caput, do CPC, pois o processo já tramitava por meio eletrônico por mais de dois anos e as partes possuem amplo acesso aos autos, não havendo fundamento legal ou justo motivo para a prorrogação do prazo. Em relação à segunda tese, observo que não há nos autos termo de renúncia apresentado pelo advogado anterior do agravado, de modo que a representação processual do executado/agravante estava em ordem no momento da publicação do ato processual, tornando válida a intimação. Portanto, não foi demonstrada justa causa para suspensão ou interrupção do prazo processual, sendo de integral responsabilidade do advogado a contagem dos prazos processuais. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES/RÉUS. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE. 1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 2. A renúncia dos antigos patronos realizada no último dia do prazo não tem o condão de interromper ou suspender os prazos processuais, pois o advogado renunciante continua a representar o mandate pelo prazo de 10 (dez) dias, se necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112 do CPC). (...) 5. Apelação dos Réus não conhecida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1281134, 07079314820178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao advogado zelar pela correta contagem dos prazos processuais, inclusive os relacionados à interposição de recursos. 2. Não havendo inconsistência na rede ou sistema PJe, hipótese que suspenderia a contagem do prazo para recorrer e possibilitaria a interposição extemporânea do agravo de instrumento, deve-se afastar a justa causa prevista no art. 233 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1261814, 07023963920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora